Tribunal: TJMT
Processo: 1025271-87.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025271-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), TIBOR PAULO DE ARRUDA - CPF: 052.004.771-07 (APELADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO MELILLO - CPF: 050.695.878-70 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA – VALIDADE – LEI Nº 11.419/2006 – DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO – INÉRCIA POR MAIS DE 30 DIAS – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO INFORMADA – DESÍDIA DA PARTE – SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE – RÉU NÃO CITADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No âmbito do processo eletrônico, a intimação realizada via portal (Domicílio Judicial Eletrônico) supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

A falta de impulso processual por prazo superior a 30 dias, somada à inércia após intimação pessoal com advertência de extinção, configura abandono da causa.

Incumbe à parte cessionária informar a sucessão processual e regularizar sua representação, não sendo possível anular atos válidos realizados em nome da parte que ainda constava no polo ativo por culpa da própria recorrente.

Sem a citação do réu, a extinção por abandono prescinde de requerimento da parte contrária.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025271-87.2020.8.11.0041

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

APELADO: TIBOR PAULO DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAPEVA XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (Id. 349823899). Sem condenação em honorários.

Em suas razões recursais (Id. 349824857), o apelante sustenta, em síntese: a) a nulidade da extinção por ausência de intimação pessoal física (AR ou mandado); b) a existência de pedido de habilitação de novo patrono que não teria sido apreciado, gerando cerceamento de defesa; c) a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ, alegando que a extinção dependeria de requerimento do réu; d) a ausência de ânimo de abandonar o processo.

Pede o provimento do apelo, com a reforma da sentença singular e retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação processual.

Preparo recolhido (Id. 353084395).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Preenchidos os pressupostos, dele
conheço
.

A controvérsia cinge-se à validade da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa (art. 485, III, CPC), sob o argumento de que a intimação pessoal realizada via sistema eletrônico não supriria a exigência legal e que a cessão de crédito não observada nulificaria o ato.

O histórico processual revela que a ação foi ajuizada originalmente por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em maio de 2020. Após um primeiro decreto de extinção anulado por este Tribunal (Id. 96338481), o feito retornou à origem. Deferida a liminar, a diligência de busca e apreensão restou negativa em Cuiabá (Id. 349823886).

Após pesquisa via sistema INFOJUD, identificou-se novo endereço do réu em Chapada dos Guimarães. O Juízo condutor do feito determinou, reiteradamente, que a instituição financeira procedesse ao depósito das custas de diligência para o cumprimento do mandado na nova comarca (Id. 349823893). Ante a inércia do patrono, procedeu-se à intimação pessoal da parte autora via sistema (Id. 349823896), conforme regramento do Domicílio Judicial Eletrônico, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo
in albis
, sobreveio a sentença terminativa (Id. 349823899).

Somente após a prolação da sentença, a empresa ITAPEVA XI protocolou petição (Id. 349824850) informando a cessão de crédito (ocorrida, segundo documentos, em junho de 2023) e requerendo a substituição processual e a nulidade dos atos anteriores por falta de intimação do novo patrono.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, é equivocada, pois não foram observados os requisitos legais indispensáveis para tal medida, especialmente a ausência de prévia intimação pessoal da parte autora para suprir eventual inércia, conforme exige o §1º do referido dispositivo.

Argumenta que houve regular impulso processual, destacando, inclusive, a existência de pedido de habilitação de novo patrono (Id. 217544858), o qual não foi apreciado pelo juízo de origem, o que impediu a devida intimação do advogado constituído e violou o devido processo legal.

Defende que não restou configurado o abandono da causa, pois inexiste demonstração inequívoca do ânimo de desistir da demanda, sendo tal conclusão inviável sem a intimação pessoal da parte, conforme entendimento consolidado do STJ e jurisprudência correlata.

Assevera, ainda, que a extinção do processo exige a conjugação da inércia com a prévia intimação pessoal, o que não ocorreu no caso concreto, tornando nula a sentença.

Requer o provimento do recurso para anular a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.

O recurso não comporta provimento.

1. Da regularidade da intimação pessoal eletrônica

O §1º do art. 485 do CPC estabelece que a extinção por abandono pressupõe a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante alega que tal intimação deveria ocorrer de forma física. Tal tese, contudo, ignora a realidade do processo eletrônico e o regramento jurídico vigente.

O art. 5º da Lei nº 11.419/2006 dispõe que as intimações feitas pelo portal eletrônico consideram-se
pessoais
para todos os efeitos legais. No mesmo sentido, a Resolução nº 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que regulamenta o Domicílio Judicial Eletrônico, estabelece que a ciência do ato processual por meio dessa ferramenta substitui a necessidade de expedição de cartas ou mandados físicos.

In casu
, a certidão de Id. 349823896 é hialina ao consignar:
"A intimação pessoal está sendo realizada via sistema, tendo-se em vista que o autor está cadastrado no Domicílio Judicial Eletrônico"
.

Portanto, a parte detinha ciência inequívoca da advertência judicial e do prazo peremptório. Insistir na necessidade de intimação por Oficial de Justiça quando a parte é uma instituição financeira de grande porte, cadastrada em sistema de gestão processual eletrônica, atenta contra os princípios da celeridade e da eficiência.

2. Da cessão de crédito e da negligência da cessionária

O apelante argumenta que a cessão de crédito e o pedido de habilitação de novos advogados não foram observados. Ocorre que o Termo de Cessão de Crédito data de
22 de junho de 2023
(Id. 349824856). Entretanto, a Cessionária permaneceu em silêncio por mais de
dois anos
, permitindo que o processo tramitasse sob o nome da Cedente (Aymoré/Santander).

Pelo princípio da estabilidade subjetiva da lide e do dever de informação (art. 77, V, do CPC), incumbe às partes comunicar imediatamente ao juízo qualquer modificação em sua representação ou no direito material controvertido. A intimação dirigida ao banco que figurava como autor no sistema PJe é plenamente válida. A desídia da Cessionária em não regularizar sua situação processual no momento oportuno não pode ser invocada agora como causa de nulidade (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

3. Da Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ

A alegação de que a extinção dependeria de requerimento do réu não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a Súmula 240 somente se aplica quando a relação processual já está angularizada pela citação válida.

No presente caso, o mandado de citação sequer foi expedido com êxito, uma vez que a diligência era de "busca, apreensão
e
citação", e o veículo não foi localizado (Id. 349823886). Não havendo citação, não há interesse do réu na solução de mérito a ser preservado, restando autorizado o magistrado a extinguir o feito de ofício, após a regular intimação pessoal do autor.

4. Da quebra do dever de cooperação e inércia injustificada

O processo civil contemporâneo é regido pelo princípio da cooperação (art. 6º do CPC). O histórico dos autos demonstra um comportamento negligente reiterado. O autor foi intimado a recolher custas de diligência em dezembro de 2022 (Id. 349823887), novamente em junho de 2023 (Id. 349823893), e uma terceira vez sob advertência específica em agosto de 2025 (Id. 349823896).

A Jurisdição é recurso público escasso e não pode ficar à mercê da conveniência temporal de instituições financeiras que ajuízam demandas e não providenciam o impulso mínimo necessário para o seu desenvolvimento. O lapso temporal de quase três anos sem o cumprimento de um simples depósito de diligência caracteriza abandono inequívoco, ferindo a duração razoável do processo

(art. 5º, LXXVIII, CF).

A
ratio decidendi
da sentença vergastada reside na constatação fática de que o autor, devidamente advertido das consequências de sua omissão, quedou-se inerte por período superior a 30 (trinta) dias, deixando de praticar ato que lhe competia exclusivamente (preparo da diligência).

Nesse mesmo sentido é o entendimento majoritário desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. INÉRCIA DO CREDOR. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo credor fiduciário contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ante a inércia do autor em indicar o paradeiro do veículo não localizado ou requerer a conversão da demanda em execução.

2. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por decisão surpresa, ao argumento de violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, pois o juízo de primeiro grau teria extinguido o feito sem abrir prazo para manifestação prévia sobre o fundamento adotado; (ii) reforma da sentença para reconhecer que a hipótese configuraria abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, e que a extinção por essa modalidade exigiria intimação pessoal prévia; (iii) reconhecimento do direito à conversão da ação em execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969, sob o argumento de que a extinção prematura suprimiu essa faculdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se a extinção do processo por inércia do credor fiduciário, após frustradas as diligências para localização do bem e expressa recusa da conversão em execução, enquadra-se no art. 485, inciso III, ou no inciso IV, do Código de Processo Civil; (iii) aferir se a extinção fundada no inciso IV exige intimação pessoal da parte autora; (iv) verificar se houve decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna de forma específica o fundamento central da sentença, ainda que as teses apresentadas sejam, ao final, improcedentes, desde que haja contraposição argumentativa direta à ratio decidendi do julgado.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, é cabível na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária quando a não localização do bem inviabiliza a efetivação da medida liminar e, com ela, a citação do réu, o que impede a constituição válida da relação processual.

6. A extinção fundada no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil não exige intimação pessoal da parte autora, pois essa formalidade é expressamente prevista apenas para as hipóteses dos incs. II e III do mesmo dispositivo.

7. Não configura abandono da causa a inércia do credor fiduciário diante da não localização do bem objeto de alienação fiduciária, pois a hipótese pressupõe relação processual validamente constituída, ao passo que, nessa hipótese, a ausência do bem inviabiliza a própria citação do réu e o desenvolvimento válido do feito.

8. A extinção do feito é medida processualmente impositiva quando o credor fiduciário, expressamente advertido pelo juízo sobre a consequência extintiva, deixa de adotar providência concreta para a localização do bem e declara não ter interesse na conversão da ação em execução prevista no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969.

9. Não configura decisão surpresa a extinção do processo quando o juízo advertiu expressamente o autor sobre a consequência de sua inércia, abriu prazo para manifestação prévia e a parte se limitou a declarar desinteresse na conversão da ação em execução, de modo que a decisão é consequência direta e previsível dessa manifestação.

10. Não são devidos honorários advocatícios recursais quando não foram arbitrados honorários em favor do recorrido na sentença recorrida, por ausência de base de cálculo sobre a qual incida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, III e IV, § 1º, e 85, § 11; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1003623-33.2025.8.11.0041; ApCiv 1012567-15.2024.8.11.0037.”
(N.U 1034842-43.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DILIGENCIAIS. INTIMAÇÕES REITERADAS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE RIGOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, em razão da não comprovação do recolhimento das custas do oficial de justiça, apesar de sucessivas intimações, tendo a parte autora apresentado o comprovante apenas após a prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de comprovação do recolhimento de custas diligenciais configura excesso de rigor diante da posterior regularização; (ii) estabelecer se é necessária a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora descumpre determinação judicial expressa para recolhimento das custas diligenciais, mesmo após reiteradas intimações, evidenciando inércia processual incompatível com os deveres de cooperação e diligência.

A posterior juntada do comprovante de pagamento, após a sentença, não afasta a validade da extinção, pois a regularização tardia não convalida a omissão anterior nem impede a eficácia das decisões judiciais.

A extinção do processo mostra-se medida adequada e proporcional diante da reiterada desídia da parte, não configurando excesso de rigor do magistrado.

A hipótese não caracteriza abandono da causa (art. 485, III, do CPC), mas ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC).

A extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC dispensa intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do patrono, regularmente realizada.

A interpretação sistemática do CPC impõe às partes o dever de atuação diligente, não sendo possível tolerar condutas que comprometam a eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A não comprovação tempestiva do recolhimento de custas diligenciais, após reiteradas intimações, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

A regularização posterior, após a sentença, não convalida a inércia processual nem afasta a validade da extinção.

A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC dispensa intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação de seu patrono.”
(N.U 1013575-29.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Pelo exposto, a sentença extintiva não padece de qualquer vício. Pelo contrário, reflete a correta aplicação das sanções processuais à parte que negligencia o dever de impulsionar a causa, observando rigorosamente o rito do art. 485, III e §1º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026